Tribunal: CARF
Processo: 13749.720170/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.720170/2013-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.538 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
MARCELO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL
O objetivo último do processo administrativo é a busca da verdade real, aquela
que não se restringe ao burocrático rito do processo judicial e sim a busca dos
fatos ocorridos, de forma que certos vícios podem ser superados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.720170/2013-35
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.538 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720170/2013-35

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento (fls. 03/07), relativamente ao ano-calendário de 2011, na qual foi apurado
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) a restituir no valor de R$ 2.382,71
2. Anteriormente, na declaração de ajuste anual, o contribuinte informou imposto a
restituir no valor de R$ 5.530,97.
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a referida alteração
decorrera da glosa de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública no valor de R$ 13.200,00. Vejamos as justificativas da fiscalização extraídas do
processo (imagem retirada do original – fl. 05):

4. Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação (fl. 2) com base sinteticamente nos
fundamentos a seguir:
(imagens extraídas da peça impugnatória original):
(...)

(...)
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. CONDIÇÕES
Somente pode ser aceita como dedução a pensão alimentícia decorrente de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, comprovado devidamente seu efetivo
pagamento.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.538 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720170/2013-35

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 08/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento que glosou o valor de R$ 13.200,00 a
título de pensão alimentícia vez que o contribuinte não apresentou o acordo homologado
judicialmente e nem a sentença judicial referente a pensão alimentícia. Mantida a autuação pela
DRJ.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.538 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720170/2013-35

II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Quando da apresentação do recurso voluntário, o contribuinte anexou (e-fls.
39) o extrato de movimentação do processo de separação constatando que os autos estavam
arquivados definitivamente desde 2012. Desta forma, solicitou o desarquivamento dos autos para
anexar a este processo administrativo fiscal a comprovação do dever de prestar alimentos,
documentos estes juntados /às e-fls. 43 e seguintes, fora do prazo recursal.
Em que pese referidos documentos não tenham sido juntados em sede de
impugnação conforme preleciona o §4o, do atrigo 16 do Decreto 70.235/72, conheço-o por ser
fundamental à resolução da lide e pela aplicação dos princípios da verdade material e do
formalismo moderado, próprios do processo administrativo fiscal. Segue entendimento deste
CARF:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL-MATÉRIA DE PROVA-PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL- Sendo o interesse substancial do Estado a justiça, é dever da
autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias de que tenha conhecimento, na
busca da verdade material. Diante da impossibilidade do contribuinte de apresentar os
documentos que se extraviaram, e tendo ele diligenciado junto aos seus fornecedores
para obter a prova da efetividade do passivo registrado, deve a autoridade utilizar-se
dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos. (Acórdão no 103-21994 -15/06/2005)

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 53
DF CARF MF
Original